Tribunal: TJDFT
Processo: 0700569-17.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700569-17.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABELA ROMINA ALBERNAS DINIZ, TAMARA ALBERNAS DINIZ AGRAVADO: MARCO ANTONIO SILVA DINIZ, ALAN VIEIRA DINIZ, ATHOS VIEIRA DINIZ RÉU ESPÓLIO DE: AILON VIEIRA DINIZ D E S P A C H O Pende discussão a respeito de embargos de declaração interpostos em agravo interno em agravo de instrumento (0749849-30.2020.8.07.0000) também relacionados as vertentes agravos de instrumentos, estando aquele recurso aguardando a manifestação da parte embargada. O julgamento dos referidos recursos ocorrerão de maneira conjunta dado que as respectivas discussões possuem relação de afinidade e a fim de evitar tumulto processual. Assim, aguarde-se a manifestação da parte embargada no AI 0749849-30.2020.8.07.0000, após a qual os correspondentes recursos deverão vir conclusos para apreciação conjunta. Anexe-se um cópia da presente decisão naquele recurso (0749849-30.2020.8.07.0000). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator